Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DESNECESSIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu.
2. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
3. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital. É consequência necessária da citação por edital a nomeação de curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC).
4. O devedor será intimado para cumprir a sentença, por edital, quando tiver sido revel na fase de conhecimento (art. 513, IV, CPC).
5. Na hipótese, a agravante foi representada por curadoria especial na fase de conhecimento. Na fase de cumprimento, houve intimação, também por edital, das diligências bem-sucedidas do credor. Houve abertura do prazo para resposta à executada e manifestação por parte da curadoria. Ausência de prejuízo.
6. Recurso conhecido e não provido.